Tribunal: TJMT
Processo: 0009079-55.2013.8.11.0037
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009079-55.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NEURISMAR FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 808.415.971-20 (APELANTE), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), RS LIMA & C. ARAUJO LTDA - ME - CNPJ: 12.646.143/0001-54 (APELADO), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS MANDU DA SILVA - CPF: 004.467.611-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO EM AUTOMÓVEL DE TERCEIRO – NEXO DE CAUSALIDADE E CULPA DA EMPRESA RÉ – NÃO DEMONSTRADOS – INOBSERVÂNCIA DA REGRA DO ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante dicção do artigo 373, I do CPC, ao Autor incumbe o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Em que pese a alegação de que o automóvel (caminhão) de propriedade da Apelada estava estacionado em local proibido e, por esse motivo, foi o causador do acidente de trânsito em que o Autor se envolveu, não há qualquer prova, robusta e segura, para amparar tais ilações. Via de consequência, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Exordial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Neurismar Francisco Pereira de Oliveira
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Lucros Cessantes
ajuizada em face de
RS Lima & C. Araújo Ltda. ME
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o Autor ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões, o Apelante sustenta estar demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta da Apelada de estacionar o caminhão em local inapropriado e a colisão do seu automóvel com veículo de terceiro.

Em decorrência disso, afirma ser indubitável a responsabilidade da Recorrida em indenizar os danos materiais e morais causados.

Intimada, a parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
Neurismar Francisco Pereira de Oliveira
ingressou

com
Ação de Indenização por Danos Materiais e Danos Morais c/c Lucros Cessantes
em face de
RS LIMA e C. ARAÚJO LTDA ME
tendo em vista o sinistro que avariou seu automóvel.

Na peça de ingresso o Autor narrou que é proprietário do automóvel Chevrolet Agile LTZ, ano/modelo 2011/2012, placas NTZ8451 e, em 25/09/2013, quando se aproximou do cruzamento da Rua Maringá com a Rua Guanabara, na Cidade de Primavera do Leste, colidiu com a Camionete que transitava pela Rua Guanabara (via preferencial).

Seguiu dizendo que o infortúnio ocorreu em virtude de o caminhão de carga VW/9.160 DRC, ano/modelo 2013/2013, Placa OAQ4640, estar estacionado em local proibido, e sinalizado com faixa amarela.

Afirmou que a parada irregular do caminhão de propriedade da empresa Ré ofuscou a sua visibilidade no trânsito e impossibilitou averiguar os automóveis que trafegavam pela Rua Maringá.

Noticiou ser proprietário de uma empresa do segmento da construção civil e que para o desenvolvimento das suas atividades econômicas utiliza o automóvel Chevrolet Agile LTZ, ano/modelo 2011/2012, placas NTZ8451; todavia, diante do abalroamento ficou absolutamente impossibilitado de utilizar o seu bem móvel por 15 dias e de auferir renda.

Posto isso, requereu a condenação da Ré ao pagamento de R$ 6.985,00 (seis mil, novecentos e oitenta e cinco reais) referente aos gastos com o conserto do seu automóvel; R$ 6.985,00 (seis mil, novecentos e oitenta e cinco reais) referente aos lucros cessantes e R$ 20.855,00 (vinte mil, novecentos e cinquenta e cinco reais) a título de indenização por dano moral.

Contestação no ID. 86065971 – Pág. 61 até 74. E réplica no ID. 86065971 – Pág. 83 até 101.

A tentativa de autocomposição foi infrutífera, consoante se extrai do Termo de Audiência encartado no ID. 86065971 – Pág. 121.

Alegações finais do Autor no ID. 89040984.

Encerrada a instrução processual, o Juiz singular julgou improcedentes os pedidos formulados na Exordial, e, diante da sucumbência, condenou o Autor ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Inconformado,
Neurismar Francisco Pereira
interpôs este recurso de apelação em que alega estar demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta da Apelada de estacionar o caminhão em local inapropriado e a colisão do seu automóvel com veículo de terceiro.

Em decorrência disso, afirma ser indubitável a responsabilidade da Recorrida em indenizar os danos materiais e morais causados.

Como é cediço, à luz do que preconizam os arts. 186 e 942 do Código Civil, causado dano ao bem jurídico de outrem decorrente da prática de ato ilícito, seja por culpa ou dolo, é imprescindível a reparação pelo ofensor.

Nesse sentido, é evidente que o dano gera a responsabilidade civil, sobre a qual leciona Arnaldo Rizzardo:

Sabe-se que a culpa no sentido estrito equivale à ação ou omissão involuntária que causa danos, e que se dá por negligência ou imprudência, no que se expande em sentidos equivalentes, como descuido, imperícia distração, indolência, desatenção e leviandade. No sentido lato, abrange o dolo, isto é, a ação ou omissão voluntária, pretendida, procurada, almejada, que também traz danos. Em ambas as dimensões, desrespeita-se a ordem legal estabelecida pelo direito positivo. Pelos prejuízos ou danos que decorrem das condutas acima, a pessoa responde, isto é, torna-se responsável, ou deve arcar com os resultados ou as consequências. A cação humana eivada de tais máculas, isto é, de culpa no sentido estrito ou lato, denomina-se "ato ilícito", porque afronta a ordem jurídica, ou desrespeita o que está implantado pela lei. E a responsabilidade consiste na obrigação de sanar, ou recompor, ou ressarcir os ales e prejuízos que decorrem de mencionadas ações.
(RIZZARDO, Arnaldo. Reponsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Editora Forense. Ano 2011. Pág. 24).

No caso concreto, não pairam dúvidas quanto à ocorrência do acidente de trânsito narrado pelo Apelante.

O ponto nodal da celeuma, todavia, cinge em averiguar de quem foi a culpa pelo infortúnio e, via de consequência, se à Apelada deverá ser atribuído o dever de indenizar.

O Apelante assegura que ao estacionar o automóvel (caminhão) em lugar proibido, a Apelada lhe impediu de enxergar o carro (camionete) que trafegava na Rua Guanabara e, conduziu o Apelante ao abalroamento com automóvel de terceiro.

No entanto, deixou a parte Recorrente de colacionar provas robustas para assegurar suas ilações.

O que se tem, ao contrário disso, são os documentos anexadas às fls. 35-43 do processo físico (ID. 86065971 – Pág. 43 até 51) que, além de estarem em má qualidade de impressão e nitidez, impossibilitam detectar a cena do local e automóveis fotografados. Com efeito, não servem para esclarecer a dinâmica do acidente de trânsito, a suposta parada do caminhão da Apelada em local sinalizado com faixa amarela, tampouco a culpa da Recorrida na colisão veicular noticiada.

Cinge repetir, que o abalroamento em comento aconteceu entre o automóvel do Apelante e o veículo de terceiro. Assim, indispensável a colação de provas quanto à culpa da Apelada neste evento.

Ademais, em que pese a afirmação do Recorrente de que estava conduzindo seu automóvel com prudência e atenção, inexiste lastro de provas nesse sentido. Importante reiterar, nesse aspecto, que não há qualquer documento e/ou Boletim de Ocorrência expedido/lavrado pela autoridade policial e/ou pericial para demonstrar a veracidade das insurgências autorais.

Vale dizer, ainda, que às partes foi oportunizada a prova oral; todavia, em que pese devidamente intimado, o Apelante compareceu à audiência de instrução e julgamento, em 10/03/2020,
desacompanhado
de testemunhas.

Não se pode olvidar que em ação de indenização de dano proveniente de acidente de trânsito incumbe ao autor, nos moldes do art. 373, I, do CPC, comprovar, de forma robusta e segura, a existência dos requisitos indispensáveis à configuração da responsabilidade civil, a saber: o dano, a culpa e o nexo de causalidade. Esta situação, contudo, não se perfectibilizou no caso concreto.

Em casos semelhantes, tem decidido os Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CULPA DO REQUERIDO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA.

I. Constatado que a parte não providenciou o recolhimento do preparo, mesmo após concedido prazo para recolhimento em dobro, já que apresentou comprovante de agendamento, o que não comprova o efetivo pagamento, impõe-se o não conhecimento do recurso adesivo, diante de sua deserção.

II. Da análise do caderno processual, afigura-se mais acertada a conclusão de que a autora não foi capaz de comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que era seu ônus, nos termos do artigo 333, inciso I do CPC/73.

III. Ausente um dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, qual seja, a culpa, não há que se falar em configuração do dever de indenizar, o que impõe a manutenção da sentença atacada. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE CONHECIDA E IMPROVIDA. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.
(TJ-GO – Apelação n.º 00122223620148090049. Relatora Amélia Martins de Araújo. 2ª Vara Cível. Julgado em 29/05/2018. Publicado em 29/05/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para que o dever de reparar seja reconhecido, é necessária, portanto, a presença dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil pelo ato ilícito, quais sejam: ação ou omissão do agente, dano, nexo causal entre a conduta e o dano e por fim a culpa do agente.

2. O ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

3. Ocorrendo a culpa exclusiva da vítima pelo acidente de trânsito, improcede a pretensão indenizatória deduzida na Inicial. 4. Apelação conhecida e desprovida.

(TJDF. Apelação n.º 0718594-16.2018.8.07.0003. Relator Eustáquio de Castro. 8ª Turma Cível. Julgado em 09/10/2019. Publicado em 18/10/2019).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE CIVIL - CULPA DO RÉU - ÔNUS DA PROVA - AUTOR - AUSÊNCIA.

A responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito é aquiliana e subjetiva, tornando-se indispensável a prova da culpa para a caracterização do ato ilícito indenizável, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do CC.

Quando o autor não se desincumbe de seu ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, como a ocorrência do acidente, a culpa da ré e o nexo de causalidade entre aquele e os danos sofridos, a pretensão indenizatória deve ser julgada improcedente.
(TJMG. Apelação n.º 10042130024203001. Relator Roberto Apolinário de Castro (Juiz Convocado). Julgado em 19/05/2020. Publicado em 19/06/2020).

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso
e mantenho incólume a sentença vergastada.

Nos termos do art. 85, § 11.º do CPC, majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, os quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, consoante artigo 98, § 3.º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021